Tribunal: STF
Processo: ARE 1402892
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “PROCESSO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO PARA CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO C O N H E C I D O E PARCIALMENTE PROVIDO. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 108, II; 109, I, §§ 3º e 4º; e 195, § 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 10):



     “ (...) tratando-se de Ação para concessão de Benefício Previdenciário, resta evidenciada a hipótese de competência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região –TRF1, para apreciação do Recurso de Apelação, interposto pela parte autora.” 



     Aduz-se ainda que (eDOC 11, p. 10):



    “ (...) a presente demanda tem natureza previdenciária, enquadrando-se, portanto, dentro do permissivo legal contido no §3º do art.109 da Carta Magna, que trata da competência federal delegada, ou seja, da possibilidade do juízo estadual, onde for domiciliado o segurado ou beneficiário, atuar excepcionalmente na jurisdição federal para processar e julgar as ações movidas contra o INSS nas comarcas que não sejam sede de juízo federal”.



    A Segunda Vice-Presidência inadmitiu o recurso em face da ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional invocado (eDOC 24).



    Em 29.09.2022, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036, em face do Tema 414 de RG (eDOC 28).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal a quo, considerando que “o tema indicado se refere a competência para julgar causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, e no caso concreto tal matéria não foi objeto de apreciação pelo acórdão, caracterizando a ausência de prequestionamento”, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 31). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    A Constituição Federal determina a competência da Justiça Federal para julgamento das ações quando o INSS figurar como parte. Porém, admite-se a propositura da demanda na justiça estadual, no foro do domicílio do segurado ou beneficiário, sempre que a comarca não seja sede de vara de juízo federal (artigo 109, § 3º). 



    Entretanto, nos termos do § 4º do artigo 109 da Carta de 1988, os recursos interpostos contra o juízo estadual, investido de competência federal, serão apreciados pelo Tribunal Regional Federal da área da jurisdição do juiz de primeiro grau. Sobre o tema: 



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSS COMO PARTE OU POSSUIDOR DE INTERESSE NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que, quando o INSS figurar como parte ou tiver interesse na matéria, a competência é da Justiça Federal. Precedente. 2. Agravo regimental improvido” (RE 545.199-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.12.2009). 



    Ainda sobre a tese, confiram-se os seguintes precedentes: RE 796.416, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.02.2015 e RE 841.986, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.03.2015; ARE 907.002, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.10.2015. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, 2º, RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e determinar que os autos sejam encaminhados ao Tribunal Regional da 1ª Região para análise do recurso de apelação interposto contra a decisão do juízo de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente